Tribunal: TJBA
Processo: 8082936-54.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8082936-54.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: THAINARA VICTÓRIA SANTOS DE JESUS Advogado(s): FABIANA SANTOS LEMOS APELADO: NU FINANCEIRA S/ A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): FLÁVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE DÍVIDA, POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA, CUMULADA COM DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISBACEN/ SCR. NOME. LANÇAMENTO. CARÁTER DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. CONTRATAÇÃO E DÍVIDA COMPROVADAS E INCONTROVERSAS. INSCRIÇÃO REGULAR. APELANTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA RECORRIDA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. APELO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8082936-54.2025.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.